Tribunal: TJSP
Processo: 1002179-75.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Servidor Público. Professor. Enquadramento nos termos da LC no 1.010/2007 (Categoria "O" para Categoria "F"). Admissibilidade em relação às autoras admitidas nos termos da Lei no 500/74, antes da publicação da LC no 1.010/2007, e que comprovaram a existência de vínculo com o Estado de forma ininterrupta. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002179-75.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que são apelantes AMANDA
DE FARIA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA e
DEBORA NEVES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-75.2019.8.26.0210 -Voto no 17.707 - R
2
Apelação no 1002179-75.2019.8.26.0210 (Digital)
Apelantes: Amanda de Faria Lima, Elaine Cristina de Oliveira e Débora Neves
Apelado: Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Dra. Renata Carolina Nicodemos Andrade
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Comarca: Guaíra
Voto no 17.707
Ementa:
Servidor Público. Professor. Enquadramento nos
termos da LC no 1.010/2007 (Categoria “O” para
Categoria “F”). Admissibilidade em relação às
autoras admitidas nos termos da Lei no 500/74,
antes da publicação da LC no 1.010/2007, e que
comprovaram a existência de vínculo com o
Estado de forma ininterrupta. Ação ora julgada
parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 353/358, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Amanda de Faria Lima e outras
contra o Estado de São Paulo, na qual as autoras, professoras de Educação
Básica, pretendem o reenquadramento para a Categoria “F”, nos termos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-75.2019.8.26.0210 -Voto no 17.707 - R
3
Complementar no 1.010/2007, com todos os direitos equiparados aos demais
professores desta categoria, bem como indenização por perdas e danos.
As autoras apelam com vistas à inversão do julgado, vez
que, na entrada em vigor da LC no 1.010/2007, elas mantinham vínculo com o
Estado por estarem enquadradas na Lei no 500/74 e foram admitidas com
fundamento no artigo 10 do Decreto 24.948/86, vigente em 02 de junho de
2007 (fls. 361/372).
O recurso foi processado e respondido (fls. 376/393).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Anote-se que a prescrição resolve-se nos termos da Súmula
de no 85 do C. Superior Tribunal de Justiça, que impõe observar-se tão
somente a prescrição das prestações anteriores a cinco anos, contados da
propositura da ação.
Com a Edição da Lei Complementar no 1.010/2007, os
servidores estaduais admitidos pelo regime da Lei no 500/74 e com vínculo
com o Estado antes da promulgação da Lei foram classificados como
Categoria “F”, devendo ser regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social,
o SPPREV, bem como tiveram assegurados os direitos dos artigos 43 e 44 da
Lei Complementar no 1.010/2007 e do artigo 1o das disposições transitórias da
Lei Complementar no 1.093/2009.
Já os servidores estaduais contratados pela Lei no 500/74 e
com vínculo com o Estado posteriormente à promulgação da Lei
Complementar no 1.010/2007 foram classificados como categoria “L”, hoje
categoria “O”, devendo ser regidos pelo Regime Geral de Previdência, o INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-75.2019.8.26.0210 -Voto no 17.707 - R
4
e não gozam das garantias acima referidas.
No caso em tela, a autora Débora comprovou que foi
admitida nos termos do artigo 10 do Decreto no 24.948/86 (Lei no 500/74), aos
13/03/2007 (fls. 95 e 97), a autora Elaine comprovou que foi admitida nos
termos da Lei no 500/74, aos 17/04/2006 (fls. 130 e 330), e que ambas
mantinham vínculo com o Estado de forma ininterrupta, antes da Promulgação
da Lei Complementar no 1.010/2007.
Observe-se que a admissão nos termos do artigo 10 do
Decreto no 24.948/86 tem fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei no 500/74, e
que a FESP não comprovou a dispensa da autora Débora, antes da
promulgação da Lei no 1.010/2007, em relação à admissão datada de
13/03/2007, apenas afirma que foi contratada em caráter eventual, o que não
exclui o direito em questão.
Sendo assim, as autoras Debora e Elaine fazem jus ao
reenquadramento na Categoria “F” e aos direitos daí decorrentes, ou seja:
regime previdenciário vinculado ao SPPREV, impossibilidade de dispensa
imotivada e possibilidade de participação em processo de avaliação para
atribuição de horas-aula, assegurada a atribuição de uma quantidade mínima,
independente do desempenho.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
-
PROFESSORES ADMITIDOS COM BASE NA LEI 500/74
ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
1.010/07 - PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NO
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
-
ADMISSIBILIDADE
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-75.2019.8.26.0210 -Voto no 17.707 - R
5
APLICAÇÃO DO ART. 2o, §2o, DO DIPLOMA ALUDIDO -
AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DOS AUTORES
PROVIDO NO PARTICULAR. PEDIDOS CUMULADOS
OBJETIVANDO DECISÃO GENÉRICA APLICÁVEL A
SITUAÇÕES
FUTURAS
DE
INCERTA
CONCRETIZAÇÃO
-
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL,
ANTE
A
INADEQUAÇÃO
DO
PROVIMENTO ALMEJADO - PROCESSO EXTINTO
SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. (Apelação no
0015044-51.2010.8.26.0053,
relator
Des.
Ricardo
Feitosa, julgada em 26/05/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Estadual
contratado sob o regime da Lei no 500/74 - Professor de
Educação Básica I (PEB I) admitido antes da entrada em
vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/2007 -
Pedido de reenquadramento (progressão na carreira, de
PEB-I para PEB-II) formulado após a criação da SPPREV
Inexistência de quebra do vínculo funcional - Manutenção
como docente vinculado ao Regime de Previdência
Próprio dos Servidores RPPS mesmo após a alteração de
seu reenquadramento - Ordem, na origem, concedida
Sentença mantida Recursos desprovidos. (Apelação no
3009288-30.2013.8.26.0562, relatora Desa. Ana Liarte,
julgada em 15/06/2015).
Já em relação à autora Amanda, restou comprovado que ela
foi admitida aos 03/05/2007 (fls. 49 e 329), porém foi dispensada aos
01/06/2007 (fls. 64 e 329) e novamente admitida aos 18/06/2007 (fls. 47 e
329). Logo, a autora, apesar de contratada nos termos da Lei no 500/74, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-75.2019.8.26.0210 -Voto no 17.707 - R
6
mantinha vínculo com o Estado de forma ininterrupta, antes da Promulgação
da Lei Complementar no 1.010/2007, vez que foi instaurado um novo vínculo
aos 18/06/2007 (fl. 47), após a Promulgação da Lei Complementar no
1.010/2007, ou seja, houve a interrupção do vínculo anterior na função
atividade.
Logo, a autora Amanda não faz jus à pretensão.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA - MAGISTÉRIO - LEI
500/74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I -
PRETENSÃO
AO
REENQUADRAMENTO
EM
PROFESSOR
DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA
II,
SEM
DESVINCULAÇÃO
DO
REGIME
PREVIDENCIÁRIO
PRÓPRIO DOS SERVIDORES - INADMISSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA - SENTENÇA CONFIRMADA.
(Apelação no 1001502-72.2015.8.26.0602, relator Des.
Ricardo Feitosa, julgada em 20/02/2017).
Assim, o recurso merece parcial provimento, a fim de julgar
parcialmente procedente a ação e reconhecer o direito das autoras Debora
Neves e Elaine Cristina de Oliveira ao reenquadramento na categoria “F” e aos
direitos daí decorrentes, bem como condenar a FESP ao pagamento dos
valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal e acrescidos de
correção monetária, desde cada parcela em atraso e de juros de mora, a partir
da citação.
Registre-se que os índices de juros e correção monetária
serão calculados conforme decisão do C. STF no Tema no 810 de
Repercussão Geral e do C. STJ no Tema no 905, observando a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-75.2019.8.26.0210 -Voto no 17.707 - R
7
jurídica da relação controvertida.
Diante do parcial provimento do recurso, condeno a FESP
ao pagamento de honorários advocatícios às autoras Débora e Elaine, os
quais serão fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo art. 85, §
4o, inciso II, do CPC, observados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC, e
acrescidos da majoração prevista no § 11 do mesmo artigo, bem como
condeno a autora Amanda ao pagamento de honorários advocatícios que fixo
em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, § 4o, inciso III, e §11,
do CPC, observada a gratuidade da justiça.
Pelo exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator